Tribunal: TJMT
Processo: 1014231-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014231-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA AMARAL LUCENA - CPF: 994.298.701-06 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO E EXORBITÂNCIA NA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA –
APELO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

Da análise do “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” assinado pela Recorrida, não se evidencia vício de consentimento por parte da contratante-consumidora; pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, que trata-se de negócio jurídico com vistas à aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Não há falar em redução dos juros à taxa de 1,93% ao mês, pois a consumidora foi informada no item III.1 deste Termo de Adesão, de que sobre os empréstimos consignados que fossem realizados na modalidade cartão de crédito incidiria juros de 4,8% ao mês.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1014231-74.2021.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Roberta Amaral Lucena
e determinou a incidência de taxa de juros de 1,93%, de forma capitalizada, desde o início do pagamento parcial das faturas do cartão de crédito.

Ademais, concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da Autora. E, havendo comprovação de pagamento a maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido.

Por fim, consignou que as custas e despesas processuais serão suportadas
pro-rata,
e

cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões, o
Banco Apelante

alega a prescrição parcial da pretensão deduzida.

No mérito, sustenta que a Apelada aderiu à proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação foi realizada na modalidade cartão de crédito e, também, da taxa de juros pactuada.

Ressalta que a Apelada, além de diversas compras pessoais, fez uso de saques no cartão de crédito.

Aduz a impossibilidade de restituição de valores, haja vista a inexistência de falha na prestação dos seus serviços.

Sob esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes. De modo alternativo, caso a sentença seja mantida, pugna pela
compensação de todos os saques e compras realizados pela Apelada, nos termos do art. 326 do CPC.

Contrarrazões no Id. 94715458.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Apelante sustenta que o contrato de cartão de crédito foi celebrado em 06/07/2009 e a ação foi distribuída em 23/04/2021, ou seja, após o decurso do prazo de prescrição no período compreendido de 06/07/2009 a 23/04/2016, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, a prescrição é a perda da pretensão ao exercício do direito de ação pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (RECTIUS: INEXIGIBILIDADE) DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para
a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 30/6/2010.

5. Em virtude de anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ. AgInt no AREsp 1367348/MS. Rel. Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. julgado em 20/05/2019. Publicado em 22/05/2019)
.
(sem destaques no original)

No caso, o débito
nos proventos do Apelado teve início em Agosto/2009 e até o mês anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, em Março/2021 (ID. 94713960), não havia sido interrompido.

Por esse motivo,
considerando que a discussão em exame versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na remuneração da Apelada, que o holerite anexado no ID. 94713960 demonstra a dedução no mês de Março/2021, e que a ação foi ajuizada em Abril/2021 não há falar em prescrição quinquenal.

Rejeito, pois,

a
prefacial.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Roberta Amaral Lucena
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em face do
Banco BMG S.A.
, alegando ser servidora pública estadual e, nesta condição, firmou com a instituição bancária contrato de empréstimo consignado no ano de 2009.

Aduziu que, com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais não encerravam, que os valores estavam aumentando e constava no holerite a rubrica “cartão crédito”.

Ponderou que jamais firmou contrato de cartão de crédito com o Banco Requerido, tampouco com outra instituição financeira, visto estar à sua disposição o serviço de empréstimo consignado com juros mais barato do que os praticados em operações de cartões de crédito.

Salientou que o Requerido promoveu transferências bancárias (TED) diretamente para sua conta bancária, camuflada de empréstimo consignado e, na verdade, se tratava de “cartão de crédito consignado", cujos juros são extorsivos e tornam a dívida impagável.

Ainda complementou dizendo que
“não se está negando a contratação dos valores disponibilizados em sua conta, mas assevera-se que havia sido informado inicialmente pelos representantes do réu que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha.”

Assim, sob a tese de abusividade do consectário legal requereu que, desde o início da contratação (liberação do crédito), seja aplicada a taxa de juros limitada a 1,93% – taxa média publicada pelo BACEN.

Pediu, além disso, a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; a restituição dobrada dos valores descontados em excesso e a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

O Banco Requerido apresentou contestação no ID. 94713980, e a Réplica foi anexada no ID. 94713987.

Em seguida, sobreveio sentença em que o Juiz reconheceu a aquisição de Contrato de Cartão de Crédito pela Autora, contudo, registrou ser exorbitante a taxa de juros mensais fixada em 4,80% ao mês. Nesse caminhar, concluiu (ID. 94713988):

[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado - de cartão de crédito consignado no. 5135.XXXX.XXXX.5556, conta cartão no.754918 – ADE 11833875 a taxa de juros será de 1,93%, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui estipulado. Expeça-se o necessário.

Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado,
Banco BMG S.A.
alega que a Apelada consentiu com os termos da proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, bem como a taxa de juros pactuada. Logo, esta deve ser mantida.

Destaca que a Apelada, além de diversas compras pessoais, fez uso de saques no cartão de crédito, consoante faturas e comprovantes de transferências juntados.

Aduz a impossibilidade de
restituição
de valores, haja vista a inexistência de falha na prestação dos seus serviços.

Sob esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes. De modo alternativo, caso a sentença seja mantida, pugna pela
compensação de todos os saques e compras realizados pela Apelada, nos termos do art. 326 do CPC.

Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia o tipo de operação que estava contratando é da instituição financeira.

Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

A Apelada
confessou
ter recebido do Banco BMG o valor dos empréstimos contratados; todavia, discorda da modalidade da contratação e da taxa de juros aplicada ao mútuo. Entende, nesse ponto, que a taxa mensal deve ser limitada a 1,93% (um virgula noventa

três por cento).

Ao que se observa do ID. 94713981, a parte autora firmou o
“Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”
em 06/07/2009 com o Banco Apelante, cuja assinatura está grafada em todas as páginas do Instrumento.

Da leitura deste Termo de Adesão, não se evidencia vício de consentimento por parte da contratante-consumidora; pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, que trata-se de negócio jurídico com vistas à aquisição de
cartão de crédito com reserva de margem consignável
:

1 – Este Termo de Adesão constitui parte integrante do Contrato de Empréstimo Pessoal/Financiamento mediante consignação de benefícios previdenciários, do Contrato de Empréstimo pessoal/financiamento, bem como do Contrato para Utilização do cartão de crédito BMG Master (destinado ao uso exclusivo para aposentados e pensionistas do INSS e do Contrato para Utilização do Cartão de Crédito BMG Card, cartões estes de propriedade do BMG, mediante consignação em folha de pagamento, cujos contratos acima mencionados encontram-se registrados no Cartório do 1o Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG. O MUTUÁRIO reconhece que o cancelamento dos descontos não poderá ocorrer antes de liquidado o seu débito, declarando estar recebendo, neste ato, cópia do contrato relativo à operação contratada.

[...]

1.2. – O MUTUÁRIO declara que o valor da prestação a ser averbado, constante no item III, bem como o valor porventura devido em razão da utilização do Cartão BMG Master/BMG Card (item III.1), está de conformidade com o pactuado, compreendendo os encargos ali previstos e que não lhe fora exigido qualquer outro encargos e/ou aquisição de outro(s) produto(s).

1.2.1. – O crédito decorrente do saque, cujo valor encontra-se indicado no item III.1 do preambulo deste, via Cartão BMG Card, deverá ser feito na conta do MUTUÁRIO informada no item IV ou através de ordem de pagamento para o banco indicado no mesmo item IV, sendo que, no tocante ao BMG Master, desde que haja autorização expressa na legislação expedida pelo INSS.

[...]

2.1.1 – Para as operações celebradas com servidores públicos (caso o órgão público não tenha formulário próprio de autorização de desconto em folha) ou funcionários de empresa privada – ao órgão público/empresa empregadora averbadora, em caráter irrevogável, irretratável e irrenunciável, a promover o desconto em folha dos seus proventos/salários, o valor mensal e quantidade de prestações especificadas no item III do preâmbulo deste, bem como dos valores referentes à utilização do Cartão BMG Card (item III.1), principal e acessório de todos os valores devidos, cujos descontos deverão permanecer até a integral liquidação do saldo devedor de sua responsabilidade.

[...]

4 – O Mutuário autoriza, neste ato, o BMG emitir e lhe enviar o cartão de crédito de sua propriedade, denominado BMG Master/BMG Card.

[...]

10 – O MUTUÁRIO declara ter lido e compreendido todas as cláusulas e condições deste termo de adesão e dos contratos que ora adere, ficando ciente de que requereu os créditos conscientemente, após verificada a sua condições de pagamento, não implicando em excessivo endividamento, nem prejudicando a sua subsistência.

Impende registrar que no item “III.1 – Cartão BMG Master/BMG Card” consta de modo expresso que a taxa de juros para utilização do cartão e 4,80% ao mês.

No documento de ID. 94713963, a instituição bancária informou ao PROCON/MT, em resposta à Reclamação formulada pela Consumidora, que por força do contrato acima mencionado lhe foi emitido o Cartão BMG n.o 5313xxxx xxxx7076, com limite de R$ 6.235,00 (seis mil, duzentos e trinta e cinco reais) e margem consignável de R$ 346,38 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Das faturas do mencionado cartão, encartadas pelo Apelante no ID. 94713982 – Pág. 1 até 483, denota-se que, em 20/10/2017, a Apelada iniciou a utilização do cartão de crédito para compras diversas.

De outro lado, dos comprovantes encartados pela instituição bancária no ID. 94713982 – Pág. 542 até 546, verifica-se que no período de 07/07/2009 a 05/03/2013 foram creditados na agência 3940-3, conta 8087-X, ou seja, a mesma informada pelo Apelante no “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” todos os empréstimos realizados pela consumidora na modalidade Cartão de Crédito, totalizando 05 mútuos, ou seja, 05 operações de TED.

Dessume-se, inobstante as argumentações da Autora/Apelada, que as provas colacionadas pelo Banco Apelante evidenciam a relação jurídica entre as partes, não havendo traços ou provas de abusividade ou ilegalidade na contratação.

Em outras palavras, está comprovado que a Recorrida, desde a assinatura do Termo de Adesão em Julho/2009, tinha ciência de que a utilização do valor disponível para empréstimo fora na modalidade cartão de crédito, com juros mensais de 4,80% ao mês e pagamento mínimo da fatura vinculado à sua remuneração.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é
legítima
a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva
utilização do cartão pela parte.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA.
COMPROVADO NOS AUTOS O USO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS.
REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. [...] Inicialmente, registro que o acórdão recorrido foi publicado já sob a vigência da Lei 13.105/2015, razão por que o juízo de admissibilidade é realizado na forma deste novo édito, conforme Enunciado Administrativo no 3/STJ.

Com efeito, relativamente à suposta violação aos artigos tidos por violados, a Corte Estadual, soberana na análise das peculiaridades do caso concreto, asseverou que (e-STJ Fls. 391/392, gn): "
Além disso, verifica-se que constam do contrato juntado aos autos informações expressas quanto à autorização para descontos do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito na remuneração da autora (evento 10, arquivo 2). Assim, resta evidente a ciência da consumidora a respeito da modalidade contratada, pois, além de ter utilizado o cartão para compras a crédito, recebeu as faturas mensais referentes às respectivas operações realizadas, sem que houvesse qualquer impugnação, não havendo se falar em abusividades ou nulidades a ponto de descaracterizar o contrato entabulado entre as partes litigantes para empréstimo consignado puro'.
". Assim, elidir as conclusões do aresto impugnado no sentido de que a instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 07/STJ. [...]
(STJ. AREsp: 1768674 GO 2020/0256320-0. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 07/05/2021. Publicado em 12/05/2021). (com destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido,
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1518630/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 29/10/2019. Publicado em 05/11/2019). (sem destaque no original)

Assim, imperiosa a reforma da sentença hostilizada, eis que, na hipótese, está comprovado que a contratação do cartão de crédito se deu de forma regular, e por isso não há falar em redução da taxa de juros, tampouco em repetição do indébito.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Apelo do Banco BMG S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais.

Condeno a Autora/Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021